Tribunal: TJMT
Processo: 1011043-59.2018.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011043-59.2018.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DILMAIR CALLEGARO - CPF: 604.508.781-04 (JUIZO RECORRENTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (RECORRIDO), DILMAIR CALLEGARO - CPF: 604.508.781-04 (RECORRIDO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA - CPF: 974.063.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – SUPOSTO ATO LESIVO AO ERÁRIO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL – ILEGALIDADE E LESIVIDADE NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
“
A ação popular tem como pressupostos essenciais a ilegalidade e a lesividade ao patrimônio público. Não tendo sido produzida, pelo autor popular, prova satisfatória da presença destes pressupostos no caso concreto, deve ser ratificada a sentença que julgou a demanda improcedente, por ofensa ao art. 333, I, do CPC. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00008201720068110005 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/03/2013)”

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS(S):

ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ROSANA TEREZA MARTINELLI

MUNICÍPIO DE SINOP

SERGET COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, que na Ação Popular de n° 1011043-59.2018.8.11.0015, ajuizada por
ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA
em face do
MUNICIPIO DE SINOP e ROSANA TEREZA MARTINELLI,
que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

Os autos foram encaminhados a este Sodalício em remessa necessária.

A Procuradoria-Geral de Justiça juntou parecer pugnando pela ratificação da sentença – id. 140117180 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se
de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, que na Ação Popular de n° 1011043-59.2018.8.11.0015, ajuizada por
ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA
em face do
MUNICIPIO DE SINOP e ROSANA TEREZA MARTINELLI,
que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que é obrigatório o duplo grau das ações populares julgadas improcedentes ou cuja carência da ação seja reconhecida, nos termos do art. 19, da Lei nº 4.717/1965.

Como é cediço, a ação popular tem previsão na Constituição Federal que, em seu artigo 5°, LXXIII, dispõe que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

A teor do que dispõe o art. 1°, da Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965 prescreve o dispositivo,
in verbis:

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

Com efeito
, nota-se que a Ação Popular é o meio jurídico pelo qual o cidadão pode valer-se para possivelmente declarar ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa, patrimônio histórico, meio ambiente e patrimônio cultural junto ao judiciário.

No entanto, existem na Ação popular pressupostos essenciais à sua procedência, quais sejam: ato ilegal e lesivo ao patrimônio público.

Na falta de um deles não existe a possibilidade de procedência do pedido.

Do mesmo modo, é necessário salientar sobre os requisitos para a validade da propositura, como bem pontuou o juízo
a quo:

Para o SUCESSO da DEMANDA é necessária a COMPROVAÇÃO de que o ATO IMPUGNADO tenha sido praticado de FORMA ILEGAL e LESIVA ao ERÁRIO, entendendo-se por ilegal o ato contrário ao direito, que infringe normas específicas de regência ou não atente para os princípios gerais que norteiam a Administração Pública, já a lesividade configura-se com o desfalque ao erário e prejuízo à Administração, não apenas patrimonial, mas também valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos da comunidade.

Com es
sas considerações, passo à análise da remessa necessária.

No tocante à preliminar de incorreção do valor da causa
, escorreita a sentença, pois como é cediço
o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que a parte autora pretende obter com a demanda, porém, no caso em tela, a parte autora busca aspecto imaterial, ou seja, a lesividade a património público, deste modo resta a impossibilidade de aferir o proveito econômico, devendo o valor da causa arbitrado por estimativa.

Desse modo, ante a incerteza do proveito econômico, não merece acolhimento a preliminar arguida, corroborando o entendimento deste sodalício sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – IMPROCENDENTE – INCERTEZA DO PROVEITO ECONÔMICO – VALOR POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE – STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – IMPROCENDENTE – INCERTEZA DO PROVEITO ECONÔMICO – VALOR POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE – STJ. RECURSO DESPROVIDO."(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser admissível a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda.(. .).”(AgRg no AREsp 583.180/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015).

(TJ-MT - AI: 00442952320158110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/11/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/11/2015)

No
que diz respeito ao indeferimento da instrução probatória
, quanto ao depoimento pessoal postulados pela empresa Serget Mobilidade Viária e pelo autor tenho que apropriada, pois ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Assim, escorreita a sentença que promoveu o julgamento antecipado da lide.

I
n casu
, a presente ação foi ajuizada em desfavor do Município de Sinop-MT e Rosana Tereza Martinelli, por suposto ato lesivo ao património público de dano ao erário, que possivelmente foi praticado no exercício de suas funções quando prefeita do Município de Sinop/MT.

Aduz o autor que o Município promoveu abertura de Certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 063/2018, com objetivo de “
contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia e apoio na administração e gestão de transito, incluindo a locação, instalação, operação e manutenção de registradores de imagens nas vias do Município de Sinop”, sendo disposto o recebimento das propostas para dia 01/11/2018.

Sustenta que o valor gasto com a licitação em comento é de “
R$

9.912.168,02 (nove milhões, novecentos e doze mil e centos e sessenta e oito reais e dois centavos”,
asseverando a parte autora que o Município estaria gastando o valor equivalente a R$ 35,40 (trinta e cinco reais e quarenta centavos) por habitante para assegurar o trânsito da cidade, e que em comparação a contratação equivalente outro município brasileiro com mais radares a serem instalados estaria gastando a importância de R$ 9,74 (nove reais e setenta e quatro centavos) por habitante, portanto estando este valor fora dos valores aceitáveis para média causando assim o dano do erário.

Pois bem.

Em detida análise ao caderno processual, verifico que não existem provas nos autos capazes de demonstrar que o ato alegado é ilegal e que promoveu prejuízo à administração pública de qualquer maneira, portanto, tenho que não merece reforma a sentença.

Nota-se que o autor trouxe aos autos alegações e documentos que não levam à caracterização de dano ao erário, em que pese alegar a divergência entre o valor pago por um município e outro do Brasil e a documentação acostada, e que o valor gasto com a contratação seria demasiado, essas arguições, por si só, não são capazes de comprovar danos ao erário, sendo assim impossível imputar ato lesivo à conduta dos requeridos, motivo pelo qual não há como prosperar a ilegalidade e lesividade alegadas.

Sem maiores delongas, resta pacífico o entendimento deste sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – CONFECÇÃO DE FAIXAS PELO PREFEITO MUNICIPAL SAUDANDO A VISITA DE DEPUTADO FEDERAL AO MUNICÍPIO – CUSTEIO COM RECURSOS PÚBLICOS – OFENSA AO ART. 37, § 1º, DA CF – AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE E DA LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 333, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA – REEEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.
A ação popular tem como pressupostos essenciais a ilegalidade e a lesividade ao patrimônio público. Não tendo sido produzida, pelo autor popular, prova satisfatória da presença destes pressupostos no caso concreto, deve ser ratificada a sentença que julgou a demanda improcedente, por ofensa ao art. 333, I, do CPC.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00008201720068110005 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/03/2013)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO POPULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA – EXPRESSA EXIGÊNCIA NA LEI N. 4.717/1965 -
PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO – LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – NÃO OCORRÊNCIA
– COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 19, caput, da Lei 4.717/65 ( Lei da Ação Popular), “a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição”.
2. A ação popular pressupõe interesse geral na busca de evitar danos ao erário e lesão à probidade administrativa; interesse difuso quando visa preservar o patrimônio histórico, artístico, cultural ou ambiental da sociedade (art. 5º, LXXIII, CF).
3. No caso, deve ser reconhecida a inadequação da via eleita para discutir eventual ilegalidade da cobrança de contribuição de melhoria, vez que não se amolda aos pressupostos de cabimento da ação constitucional. 4. Sentença retificada em remessa necessária. Apelo prejudicado.

(TJ-MT 00023785520108110111 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – SUPOSTO ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DE SE PLEITEAR OBRIGAÇÃO DE FAZER POR MEIO DE AÇÃO POPULAR – ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO MEIO AMBIENTE NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA A ENSEJAR CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA. A ação popular é voltada para a invalidação de atos estatais ou de particulares, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, condenando o responsável pela lesão em perdas e danos, inexistindo nesta via processual a possibilidade de se efetivar uma condenação de obrigação de fazer, restando configurada, portanto, a ausência de interesse de agir, na modalidade adequação. Não há que se falar em indenização por dano moral e material, se não ficou comprovado o nexo causal entre o suposto dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou omissão do ente público municipal.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00027912820128110037 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 21/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/06/2018)

Assim, escorreita a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito por improcedência, ante a ausência de demonstração de ilegalidade e lesividade ao patrimônio público.

Ante o exposto,
ratifico a sentença
em sede de reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023